Tribunal: TJDFT
Processo: 0741679-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. APREENSÃO DE 05 (CINCO) CARREGAMENTOS DISTINTOS DE DROGA, TOTALIZANDO 4.059KG DE MACONHA APREENDIDAS E VINCULADAS, EM TESE, AO GRUPO CRIMINOSO SUPOSTAMENTE INTEGRADO PELA PACIENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações da Defesa de que a paciente não praticou os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual não estão comprovadas de plano, razão pela qual não comportam apreciação em habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória.
2. Deve ser mantida a prisão preventiva da paciente, dada a presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
3. Não se observa ilegalidade na decisão impugnada, pois justificou a necessidade e a adequação da prisão preventiva da paciente, concluindo pelo estado de perigo que a sua liberdade representa para a garantia da ordem pública com base em elementos concretos a indicar a gravidade da conduta e o risco de reiteração criminosa, apresentando, assim, fundamentação idônea.
4. No caso dos autos, trata-se de suposta prática de tráfico de drogas, em associação criminosa e divisão de tarefas que culminou na apreensão de grande quantidade de droga em 05 (cinco) ocasiões distintas, totalizando 4.059kg de maconha apreendidas e vinculadas, em tese, ao grupo criminoso, que, mesmo com a prisão em flagrante de alguns de seus integrantes, não se sentiu intimidado e se manteve na prática delitiva, indicando o risco de reiteração delitiva. Os elementos dos autos evidenciam, em tese, a elevada articulação da associação criminosa, o volume de drogas comercializadas, a periculosidade dos integrantes do grupo e o risco que suas liberdades oferecem à ordem pública, pois revelam a prática de intenso tráfico de drogas mediante o transporte de elevadas quantidades de maconha do estado do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal, gerando dano, perigo e insegurança à população, que é atingida pela disseminação de grande quantidade de drogas para revenda no Distrito Federal.
5. As circunstâncias dos autos indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ela e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
6. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.